Tribunal: STF
Processo: ARE 1585429
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Trata-se de agravo interposto contra decisão mediante a qual foi inadmitido recurso extraordinário interposto pela Claro S/A em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:
 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Taxa de Fiscalização, Localização e Funcionamento do exercício de 2020. I Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade Competência da União para legislar sobre serviços de telecomunicações Aplicação dos artigos 21, XI e 22, IV, da Constituição Federal. II Tese fixada no julgamento sob a sistemática de repercussão geral no RE nº 776.594 (Tema 919): A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa. III Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade aplicável a todos os entes tributários, não se limitando ao Município de Estrela D'Oeste Decisão que produzirá efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito (09/12/2022), ressalvadas as ações ajuizadas até a aludida data Execução fiscal proposta em 01/12/2021, portanto, anterior ao marco temporal estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal Legalidade da cobrança. IV Decisão mantida Recurso não provido” (e-doc nº 8).

Opostos Embargos de declaração (e-doc nº 12), foram rejeitados (e-doc nº 14). 
No Recurso Extraordinário (e-doc nº 10), interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, a recorrente alega que o município, ao instituir Taxa de fiscalização de funcionamento de Estação de Rádio Base de telefonia, invadiu a esfera de competência privativa da União para legislar sobre a matéria (telecomunicações), violando, assim, os artigos 21, inciso XI, 22, inciso IV da Constituição Federal.  
Aduz que “a 14ª Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu pelo reconhecimento da inconstitucionalidade da taxa em atenção aos arts. 21, XI e 22, IV da CF, além do julgamento do Tema 919 do STF, mas seguiu aplicando equivocadamente sua modulação dos efeitos de inconstitucionalidade”.
Opostos embargos de declaração (e-doc. nº 12), foram rejeitados (e-doc. nº 14).
Devolvidos os autos à Turma Julgadora para exercício de eventual juízo de retratação (e-doc. nº 16), o acórdão recorrido foi mantido.
Na decisão de admissibilidade do Recurso Extraordinário (e-doc. nº 20), o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não admitiu o apelo extremo com fundamento na Tese nº 919 e na aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF.
Contra essa decisão foram opostos agravo interno (e-doc. nº 23) e agravo em recurso extraordinário (e-doc. nº 22).
Negado provimento ao agravo interno (e-doc. nº 24), determinou-se a remessa do agravo em recurso extraordinário a esta Corte (e-doc. nº 28).
É o relatório.  
Decido.       
A irresignação merece prosperar. 
A partir do julgamento da ADI nº 3.110/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, firmou o Plenário desta Suprema Corte o entendimento de que se insere na competência privativa da União a edição de legislação que discipline a instalação e fiscalização de antenas de telecomunicação. O acórdão desse julgamento possui a seguinte ementa: 
  
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 
1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption). 
2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior. 
3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras. 
4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente. 
5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule). 
6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União. 
7. Ação direta julgada procedente” (DJe de 10/6/20). 
  
Registre-se que esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito do RE nº 1.370.232/SP, feito paradigma do Tema nº 1.235 da sistemática da repercussão geral, ocasião na qual restou fixada a seguinte tese: 
  
É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22,inciso IV, da Constituição Federal).

O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa: 
  
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (DJe de 13/09/2022). 
  
No julgamento do RE nº 776.594/SP, de minha relatoria, submetido à sistemática da repercussão geral sob o Tema nº 919, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou tal entendimento, fixando a seguinte tese:  
  
A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.
  
Na oportunidade, o Pleno decidiu pela modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade, estabelecendo que esta decisão produza efeitos a partir da publicação da ata de julgamento do mérito (7/12/2022), ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 
No presente caso, a Corte de origem, no acórdão recorrido, pronunciou-se nos seguintes termos:  

 ”No entanto, em razão de recente modulação dos efeitos da decisão proferida no RE nº 766594 (Tema 919), foi eleito um marco temporal para aplicação dos efeitos do julgamento. Por consequência, para as ações ajuizadas anteriormente a 09/12/2022 (data da publicação da ata de julgamento do recurso extraordinário), a taxa municipal em análise mantém a sua legalidade e, para as ações ajuizadas após este período, caberá apenas a União instituir a referida taxa, conforme ementa transcrita abaixo
(...)
Não prevalece a tese de que a modulação de efeitos se limita à Lei Municipal de Estrela D'Oeste. Isto porque, é evidente que os motivos e fundamentos legais que ensejaram a modulação de efeitos da decisão proferida no RE nº 766594 (Tema 919) aplica-se a todos os entes tributantes e não, somente, ao município do caso concreto, como defende a agravante.
(...)
No caso concreto, a execução fiscal foi proposta em 01/12/2021, portanto, antes ao período de aplicação do Tema 919 do Supremo Tribunal Federal. Em consequência, a cobrança da referida taxa municipal é devida” (e-doc. 8).

Verifica-se, portanto, que embora haja aplicado a orientação firmada no julgamento do Tema nº 919, aplicou equivocadamente a modulação ao caso. 
A uma porque a modulação se deu no leading case levando-se em conta a lei municipal e o contexto ali analisados. 
A duas porque, ainda que se admita os efeitos transcendentes também da modulação, esta foi no sentido de que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da taxa municipal deveriam ocorrer somente a partir de 9/12/2022, de modo a evitar pleitos de restituição de indébito que pudessem desorganizar as finanças municipais. No entanto, foram ressalvadas as ações em curso ao tempo do julgamento do paradigma, de modo que quanto a estas se aplica o entendimento fixado no referido precedente qualificado, com efeitos ex tunc.
Assim, ao presente caso, não se aplicaria de todo modo a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade haja vista que a discussão judicial do indébito já havia se iniciado desde 2021, consoante consta do acórdão recorrido, inserindo-se na ressalva.  
Destarte, no presente caso, reconhecida a inconstitucionalidade incidental da exação, esta deve produzir efeitos retroativamente, ou seja, ex tunc.
Nesse mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 776.594-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 919 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa’. Definiu-se no precedente que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento (9/12/2022), ressalvadas as ações pendentes, em que já se postulava o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação. No presente caso, a corrente majoritária dividiu-se entre os que entendem aplicável a modulação em todos os casos análogos ao presente (Ministros Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin) e a posição da Ministra Cármen Lúcia, no sentido de que a modulação efetuada no Tema 919 vale exclusivamente para a lei do caso concreto em que formado o precedente. Não obstante, ambas as visões conduzem ao provimento do recurso da empresa autora, seja porque pediu o afastamento do tributo em março de 2022, aplicando-se a ressalva à modulação do precedente; seja porque aqui não se trata da mesma lei municipal analisada no Tema 919, de modo que se aplicaria a tese de julgamento, sem qualquer modulação. Agravo Interno a que se dá provimento, para dar provimento ao Recurso Extraordinário e restaurar a sentença que extinguiu a execução fiscal (RE nº 1.566.079-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/1/26).

Colho do voto vencedor, ainda, o seguinte trecho que ilumina a discussão no ponto:

“Adite-se, ainda, que a diretriz contida no Tema 919 da Repercussão Geral não possui aplicabilidade restrita ao Município de Estrela d’Oeste. 
Nesse mesmo sentido: (...) RE 1565598 AgR / SP (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/11/2025). 
Neste último, inclusive, o Ilustre Min. LUÍS ROBERTO BARROSO asseverou que ‘o argumento de que a modulação do Tema 919 se aplica exclusivamente à Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste não encontra respaldo na compreensão desta Corte.’”

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, e assim, afastar a cobrança da taxa em comento.	
Determino a inversão dos ônus sucumbenciais fixados na sentença.
Publique-se.
Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente